Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-12.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008723-12.2017.8.11.0002
APELANTE: WANDERLEI FELIPE RODRIGUES
APELADO: INSTITUTO MACHADO PEREIRA
Anote-se o tramite de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 42548515).
Cuiabá, 20 de maior de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator